Tribunal: TJMT
Processo: 1003175-81.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003175-81.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ODIVAN DA SILVA RIBEIRO - CPF: 708.269.201-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE GARCIA DE FARIA - CPF: 022.484.421-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DIAS PRADO (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER HENRIQUE DE OLIVEIRA RAPINI - CPF: 464.654.608-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENSA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 08)
.

A pluralidade de condenações transitadas em julgado em desfavor do réu autoriza o aumento da pena basilar pela negativação dos maus antecedentes, na forma operada pela magistrada singular.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Odivan da Silva Ribeiro
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826.2003.

A defesa pleiteia a reanálise das provas em relação ao crime de tráfico de drogas, para contemplar o direito individual indisponível do réu à autodefesa, diante da possibilidade de absolvição pela negativa de autoria dos fatos que lhe são imputados. No que tange ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, requer a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base aplicada para este delito, tendo em conta a desproporcionalidade da reprimenda pela utilização de uma única circunstância judicial desfavorável (id. 190645387).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 190645390).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 196284170).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Odivan da Silva Ribeiro
, imputando a ele a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (1o FATO) e no art. 16, §2o, da Lei n. 10.826/03 (2o FATO), na forma do art. 69,
caput,
do Código Penal, nos seguintes termos:

“
(...)
1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de março de 2023, por volta das 15h10min, em via pública localizada no Bairro Rodeio, bem como na residência particular localizada na Rua da Latoeiros, n. 494, Bairro Rodeio, ambos nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT,
ODIVAN DA SILVA RIBEIRO, vulgo “GORDO”,
com consciência e vontade, trouxe consigo, guardou ou teve em depósito, para fins de traficância,
69 (sessenta e nove) porções
de substância análoga à
cocaína
, totalizando
21,599g g (vinte e um gramas e quinhentos e noventa e nove miligramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data e hora supracitadas uma guarnição da equipe de Força Tática em patrulhamento pelo Bairro Rodeio, ao ingressar na Rua dos Latoeiros, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, visualizou o denunciado entregando duas porções de droga para um terceiro, através de uma cerca de madeira, momento em que ao constatar a presença da viatura o indiciado tentou se desfazer da substância entorpecente.

Infere-se que, em razão da fundada suspeita, foi realizada abordagem e busca pessoal no increpado, sendo localizado no cós de sua cueca 15 (quinze) papelotes de cocaína, bem como os 02 (dois) papelotes que ele entregaria ao terceiro e tentou se desfazer no chão.

Abstrai-se que foi realizada buscas pelas imediações do local do fato, tendo sido localizado em uma pilha de telhas 02 (duas) armas de fogo de fabricação artesanal, uma delas carregada com uma munição intacta, bem como mais 52 (cinquenta e dois) papelotes de cocaína embalados para venda, razão pela qual
ODIVAN
foi preso em flagrante.

Em interrogatório policial, o denunciado afirmou que vendia a substância entorpecente pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) a porção, bem como que repassava R$ 300,00 (trezentos reais) à facção criminosa Comando Vermelho – CV para ter autorização para realizar tal comércio. Ainda, informou que possuía as armas de fogo para se defender de membros da facção criminosa rival.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

2o FATO

Consta ademais, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
ODIVAN DA SILVA RIBEIRO, vulgo “GORDO”,
com consciência e vontade, possuiu, portou, teve em depósito, ocultou ou manteve sob sua guarda
02 (duas) armas de fogo de uso proibido (fabricação artesanal)
consistentes em
01 (uma) garrucha compatível com calibre .32 e 01 (uma) pistola compatível com calibre 32
e
01 (uma) munição do mesmo calibre,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que em varreduras pelo local foram localizadas 02 (duas) armas de fogo de fabricação artesanal, bem como uma munição intacta, artefatos os quais o denunciado afirmou ser de sua propriedade para a proteção pessoal contra facção criminosa rival.

Infere-se do laudo pericial n. 531.2.13.9047.2023.106638-A01 (id. 115433593) que atesta que as armas de fogo e munição apreendidas são eficientes para a produção de disparos, bem como que elas são de fabricação artesanal e portanto de uso proibido. (...)”
(id. 190645319)

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e desclassificou a imputação prevista no art. 16, § 2o, da Lei n. 10.826/2003 para a conduta do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, aplicando ao condenado a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

A defesa, invocando o direito de autodefesa do réu, pugna pela reanálise dos autos em relação ao crime de tráfico de drogas, sustentando a possibilidade de absolvição do acusado pela negativa de autoria do crime malsão. Em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, alega que não há provas suficientes para embasar a condenação, já que não há provas nos autos de que a residência onde as armas foram localizadas pertencesse ao réu. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base, alegando a desproporcionalidade da reprimenda basilar diante da negativação de uma única circunstância judicial.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

Isso porque, a materialidade delitiva está devidamente comprovada, consoante se vê do auto de prisão em flagrante delito (id.

190644830), boletim de ocorrência (id.

190644831), termo de exibição e apreensão (id. 190644832), laudos periciais (ids. 190644844 e190645309), bem como da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, o réu apresentou versões antagônicas sobre os fatos.

Na fase extrajudicial, confessou a prática delitiva, dando detalhes de como praticava o comércio espúrio, os valores que vendia cada porção, o quanto comprava por semana, como preparava a droga para a venda para render mais, a quantidade de entorpecentes que armazenava no cós da cueca, o local onde as armas foram encontradas, armas estas que afirmou lhe pertencer “para se defender dos caras”.

Por relevante, transcreve-se o depoimento prestado pelo acusado perante a autoridade policial, de forma livre e espontânea, conforme ele próprio declarou ao Promotor de Justiça ao ser indagado sobre as condições em que ocorreu o interrogatório extrajudicial. Senão vejamos:

“(...)
QUE afirma ser NEUTRO (não é CV nem PCC); QUE "paga" R$ 300,00 por mês para ter autorização do CV para vender a droga; QUE confirma quanto aos fatos que realiza comercialização de drogas; QUE está residindo na casa de um colega (HEITOR- não sabe declinar o nome completo), e que como ele reside em Pontes e Lacerda o interrogado cuida da casa; QUE ele não tem conhecimento do comércio de drogas no local; QUE afirma que vende cada "trouxinha" pelo valor de R$ 10,00 e que é o próprio interrogado quem embala a droga; QUE não deseja informar o nome de quem lhe fornece a substância entorpecente (tem medo); QUE o interrogado afirma que não aufere muito lucro, pois, acaba fazendo uso do entorpecente também; QUE paga cerca de R$ 450,00 em 25 gramas de drogas, o que rende com a mistura cerca de 65 "bala", e que vende essa quantia em cerca de uma semana; QUE nesta data, quando a polícia chegou a residência do interrogado estava conversando com um rapaz que procurava "pó para cheirar"; QUE não vendeu droga para ele, pois, desconfiou devido ele ter mencionado ter vindo de São Paulo; QUE enquanto conversava com o rapaz a polícia os abordou; QUE inicialmente o policial realizou revista pessoal, e ele notou o entorpecente escondido no cós da cueca do interrogado, mas de imediato não pegaram; QUE deram uma olhada na casa e indagaram o interrogado se tinha algo ilícito no local e que então, confirmou que tinha em cós da cueca 9 "balas", em cima do sofá da sala uma arma de fogo artesanal e uma artesanal calibre 12; QUE indagado se tinha mais droga, indicou que havia outras "balas" escondidas entre um monte no chão; QUE afirma possuir arma de fogo para "se defender dos caras";
(id. 190644838).

Já na fase judicial, o apelante apresentou outra versão, dizendo que é apenas um usuário de drogas e que morava com a mãe e a esposa em outro bairro, mas estava na residência onde as drogas e as armas foram localizadas há 3 (três) dias consumindo entorpecentes. Afirmou que no cós da sua cueca havia apenas 5 (cinco) porções que seriam destinadas ao seu uso, que já havia consumido R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de droga no local e que estava devendo R$ 50,00 (cinquenta), aduzindo que as drogas e as armas localizadas no interior do imóvel não lhe pertenciam. Disse que atendeu um usuário que chegou na residência para comprar “pó”, mas disse a ele que só tinha pasta-base, informando-o também que não residia ali. Negou ter passado droga para o mencionado indivíduo, alegando que ele sequer foi abordado pelos policiais militares. Disse que os proprietários da casa, Lucas e Heitor, correram quando perceberam a chegada da polícia e que quando os agentes pediram autorização para entrar no imóvel, disse a eles que podiam entrar, pois não morava lá. Ponderou que assumiu a propriedade das armas no momento da abordagem porque estava nervoso e que as drogas foram localizadas nos fundos do quintal, alegando que não tinha conhecimento de que havia entorpecentes ali. Afirmou, ainda, que os policiais lhe ameaçaram e, por medo, confessou os crimes na fase extrajudicial, aduzindo que o interrogatório perante a delegada “foi tranquilo”. (mídia digital de id. 190645371)

Todavia, a versão prestada em juízo restou isolada nos autos, diante das declarações firmes e coerentes prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente e pela própria confissão na fase administrativa.

Os Policiais Militares André Garcia de Faria e Elias Lima Batista narraram em juízo a empreitada criminosa, dando detalhes de como se deu a ocorrência, que culminou com a apreensão de drogas e armas, consoante termo de apreensão de id. 190644832.

Por oportuno, transcreve-se excertos dos depoimentos judiciais dos referidos agentes estatais, retirados da sentença carreada à id. 190645377, os quais estão disponíveis nas mídias digitais de id. 190645371.

“(...)
que durante patrulhamento no Bairro Rodeio nesta cidade visualizaram o acusado Odivan próximo a uma cerca de balaústra do lado de dentro do quintal passando algumas porções de entorpecentes análoga a pasta base para um outro indivíduo que estava do lado externo do quintal. Realizada a abordagens dos dois, localizaram no cós da cueca do acusado Odivan porções de drogas e que em buscas próximas ao local em que estavam, verificaram que ele havia arremessado duas porções de entorpecentes pelo quintal. Ato contínuo, realizaram buscas no interior do quintal e na residência, oportunidade em que lograram êxito em encontrar atrás de uma pilha de telhas, armas e mais quantidade de entorpecentes. Aduziu que ao questionarem o acusado Odivan sobre as armas e os entorpecentes, este disse que integra a Facção Comando Vermelho e que as armas seriam para defesa pessoal contra a facção rival – PCC. Salientou que a pessoa que se encontrava com Odivan no momento da abordagem também foi conduzida e teria confessado ser usuário de drogas e que estava de passagem na cidade e ficou sabendo que naquele lugar ocorria a venda de drogas e que foi até lá para comprar entorpecentes. Finalizou dizendo que Odivan já é conhecido no meio policial, por outras passagens.
(...)”. (PM André Garcia de Faria)

“(...) que estavam em patrulhamento no Bairro Rodeio e ao virar uma esquina se depararam com o acusado passando pela cerca uma porção de entorpecentes para uma outra pessoa que estava do lado de fora do quintal. Feita a abordagem de ambos e busca pessoal, foi localizada umas 15 porções de entorpecentes no cós do short do acusado Odivan e próximo a ele encontraram mais porções. No quintal da residência, em uma pilha de telhas, foram encontradas o restante dos entorpecentes e armas de fogo artesanais. Afirmou que Odivan confessou que os entorpecentes eram de sus propriedade e que pertencia a facção Comando Vermelho e que as armas seriam para sua defesa pessoal contra a facção rival.
(...)”. (PM Elias Lima Batista)

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do Código de Processo Penal, nem tiveram a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" ( AgRg no HC 672.359/SP , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu na hipótese.

Conquanto o apelante afirme que foi ameaçado pelos policiais e, por isso, confessou o crime na delegacia, durante o seu interrogatório em juízo, disse que a sua oitiva perante a autoridade policial foi tranquila, de modo que as alegações não passam de uma tentativa de desacreditar o sério trabalho da polícia e de se eximir da sua responsabilidade penal. Aliás, analisando o termo de audiência de custódia de id. 190645317 - Pág. 46/50, ato no qual o apelante estava acompanhado de um defensor, ao ser indagado se sofreu algum tipo de agressão ou tortura, e como foi o tratamento que lhe foi dispensado pelos lugares por onde passou desde o momento da sua prisão, respondeu que “não sofreu agressões ou torturas”.

Impende consignar, acerca das teses levantadas pelo apelante, que inobstante ele afirmar que residia com a mãe e a esposa, embora pudesse, não as arrolou como testemunha.

Demais disso, não é crível a alegação de que não residia no imóvel e de que estava ali apenas consumindo entorpecente, a uma porque estava sozinho na residência, pois os policiais militares responsáveis pela ocorrência não narraram a presença de mais ninguém na casa, a não ser a do usuário que adquiria drogas do apelante no exato momento em que a patrulha da Polícia Militar passava pelo local; a duas, porque o próprio apelante, em juízo, disse que atendeu o usuário que queria comprar “pó”, dizendo a ele que ali não tinha “pó”, apenas pasta-base e; a três, porque autorizou a entrada dos policiais na residência. Ora, se o réu não era dono da casa, das armas e das drogas apreendidas, como sabia a qualidade da droga que estava disponível à venda? Porque assumiu a propriedade das armas se, longe dos policias que supostamente o ameaçaram poderia ter dito que não lhe pertenciam? E porque autorizou a entrada da polícia se não residia no imóvel? Também não identificou os donos da propriedade, mesmo sabendo que o encontro de 69 (sessenta) e nove porções de cocaína e 2 (duas) armas de fogo podia lhe custar a sua liberdade.

De outra feita, conquanto o réu alegue que não estava vendendo droga porque com o usuário não foi encontrada nenhuma porção da substância ilícita, o próprio acusado disse que atendeu o usuário, mas não lhe vendeu droga porque ele queria “pó” e ali só tinha pasta base. Aliás, os policiais relataram que o réu arremessou duas porções no quintal, inferindo-se que a venda foi interrompida pela ação da atenta polícia militar.

Registre-se que o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”.

Nesta esteira, ainda que o acusado negue a prática de ambos os delitos, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos, frise-se, diante dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, corroborados pelas demais provas coligidas aos autos.

Nesse sentido, trago à colação julgados deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A NARCOTRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE NO MOMENTO DA TRANSAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de porte ou posse para consumo pessoal quando o conjunto fático-probatório é robusto, não restando dúvidas acerca da narcotraficância, especialmente em razão dos depoimentos prestados pelos policiais, de modo que as próprias circunstâncias do caso concreto, de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, atestam que o acusado trazia consigo drogas para consumo de terceiros.”
(N.U 0000375-84.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PRÓPRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICANCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – ANTECEDENTES CRIMINAIS – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – REGIME FIXADO NOS TERMOS DO

ART. 33, § 2o, “B”, DO CÓDIGO PENAL

- RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Em se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas
.” (N.U 0034451-15.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E PORTES ILEGAIS DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) – PRETENSÕES RECURSAIS DO SEGUNDO APELANTE: ABSOLVIÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO POR AUSÊNCIA DE DOLO – DESCLASSIFICAÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – (...) – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO SEGUNDO APELANTE – CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PARECER DE PGJ ACOLHIDO – PREMISSA DE AUSÊNCIA DE DOLO – DESCABIDA – CRIME DE MERA CONDUTA OU DE PERIGO ABSTRATO – (...) – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. “É imperiosa a manutenção da condenação pelo crime tráfico de drogas quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 [...].” (TJMT, Apelação Criminal no 25748/2014) Se o apelante possuía arma de fogo e munições, embora de uso permitido, em sua residência, mas sem autorização e, portanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sua conduta enquadra-se em uma das ações descritas no núcleo do tipo previsto no art. 12, Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). O “simples fato de possuir arma de fogo caracteriza a conduta descrita no art. 12 da Lei n. 10.826/03, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva” (TJMT, Apelação Criminal no 126534/2013). (...)
(TJ-MT - Apelação: 0003525-61.2012.8.11.0042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 30/08/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/09/2016) Destaquei

No que tange ao pleito de redução da pena-base aplicada ao crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, melhor sorte não socorre o apelante.

Da análise da dosimetria aplicada, verifica-se que o juízo singelo fixou a pena basilar em 2 (dois) anos de detenção e 20 (vinte) dias-multa considerando os maus antecedentes do apelante, que possui duas condenações transitadas em julgado.

Por oportuno, transcreve-se a fundamentação utilizada pelo sentenciante para exasperar a pena-base do acusado em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido:

“(...)
Antecedentes
:
verifica-se por meio dos autos de execução penal sob o no 2000068-12.2023.8.11.0006, desta comarca, a existências de duas condenações transitadas em julgado posteriores aos fatos aqui apurados (Autos no 1001877-88.2022.8.11.0006 e 1002926-67.2022.8.11.0006) em desfavor do denunciado, as quais não poderão ser utilizadas em segunda fase da pena a título de reincidência, razão pela qual, serão sopesadas neste ponto como maus antecedentes.

(...)

Assim, por existir
UMA
condição judicial valorada negativamente é que fixo a pena-base em 02 anos de detenção e 20 dias-multa. (...)”

Inobstante o inconformismo da defesa em relação à exasperação da pena-base com fulcro na negativação dos antecedentes do acusado, a existência de múltiplas condenações autoriza a adoção de fração diferenciada das frações de 1/6 ou de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, como fez o juízo de primeira instância.

Registre-se que o STJ, no AgRg no HC n. 549.965/SP, publicado em 27/05/2020, decidiu que "
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
".

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Destaco que não há impedimento algum para que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, desde que haja fundamentação idônea para tanto, como ocorreu no caso concreto.

Por relevante, consigna-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, realizado em 10/4/2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual, no caso de múltiplas condenações pretéritas, "é dado ao julgador atribuir o peso que achar mais conveniente e justo a cada uma das circunstâncias judiciais, o que lhe permite valorar de forma mais enfática os antecedentes criminais do réu com histórico de múltiplas condenações definitivas".

Assim, a pluralidade de condenações transitadas em julgado em desfavor do réu autoriza o aumento da pena basilar pela negativação dos maus antecedentes, na forma operada pela magistrada singular.

Portanto, neste particular, também não há nada a ser retificado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024